Tribunal: TJSP
Processo: 2038380-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião Extraordinária – Demanda visando usucapir dois imóveis inseridos em uma mesma matrícula – Determinação para emenda da inicial, indicando-se com relação a que imóvel se pretende o prosseguimento daquela, distribuindo-se nova demanda com relação ao outro imóvel – Admissibilidade – Ausência de conexão – Autores e áreas diferentes – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038380-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes LEONICE
PUGLIA, MARIA DE ALMEIDA, LAURICE PUGLIA LEITE, LAUDEMIR PUGLIA,
LENILSON PUGLIA, LEANDRA DE ALMEIDA PUGLIA e JOSE CARLOS GARCIA
DE CASTRO, são agravados CARLOS CHARNAUX, LAURA DA SILVA
CHARNAUX, FRANCISCO ASSIS MACHADO, MARIA LUCIA MARTINS PASSOS
MACHADO, ELZA MENDES MACHADO e MARIO FLAVIO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038380-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41909
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2038380-63.2020.8.26.0000 Voto no 41909.
Comarca: Osasco 2a Vara Cível Proc. no 1000821-38.2020.8.26.0405.
Agravante(s): Leonice Puglia e Outros.
Agravado(s): Carlos Charnaux e Outros.
Natureza da ação: Usucapião Extraordinária.
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento

Usucapião
Extraordinária
Demanda visando usucapir dois imóveis
inseridos em uma mesma matrícula
Determinação para
emenda da inicial, indicando-se com relação a que imóvel se
pretende o prosseguimento daquela, distribuindo-se nova
demanda com relação ao outro imóvel Admissibilidade
Ausência de conexão Autores e áreas diferentes Agravo não
provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, sob o argumento de
que não há justificativa para a reunião dos pleitos formulados em
demanda única, determinou, nos termos do artigo 113, §1o, do CPC e no
prazo de quinze dias, a emenda da inicial, para o fim de se indicar com
relação a qual dos imóveis aquele feito prosseguirá, consignando que
caberá aos demandantes a distribuição livre de nova ação com relação ao
outro imóvel.
Os agravantes pretendem a reforma do “decisum” sob o
argumento de que em se tratando de matrícula única, a reunião dos
pedidos trará agilidade ao processo e, não, tumulto como entendeu o
MM. Juízo “a quo”, já que se trata apenas de um imóvel, apesar de conter
números diversos (173 e 177 da Rua Dirce Christensen, em Osasco).
Aduzem que o pedido e a causa de pedir são comuns aos dois endereços,
requerendo a concessão de gratuidade de justiça; a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038380-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41909
3
ativo e, ao final, o total provimento de seu recurso.
Recurso tempestivo, não houve o recolhimento do preparo em
razão do pedido de gratuidade, a qual fica concedida apenas para fim
deste recurso, posto que o pedido formulado perante o primeiro grau
ainda não foi analisado.
É o relatório necessário.
Conforme se observa dos autos, os agravantes ajuizaram a
demanda principal com vistas a usucapir o imóvel matriculado sob o
número 19.938 no Cartório do 16o Registro de Imóveis de São Paulo,
aduzindo que referido imóvel, inscrito na Prefeitura Municipal de Osasco
sob o número 23241.34.91.0170.99.999.01, está cindido em dois, números
173 e 177 da Rua Dirce Christensen, naquele município.
Leonice Puglia e outros declaram residir no imóvel situado à
Rua Dirce Christensen, 173, com posse mansa e pacífica estabelecida a
partir de 04 de dezembro de 1964 por Leonildo Puglia, genitor de Leonice,
Laurice, Laudemir, Lenilson e Leandra, já falecido, decorrendo, a posse,
portanto, de direito sucessório.
Afirmam ainda, que nos autos do arrolamento sumário de
Leonildo Puglia se reconheceu a venda de parte do imóvel usucapiendo a
José Carlos Garcia de Castro, que exerce desde a homologação da
partilha, transitada em julgado em 04 de setembro de 2002, posse mansa e
pacífica sobre o imóvel situado no número 177 da Rua Dirce Christensen
decorrente, então, de alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038380-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41909
4
Deste modo é evidente que embora a causa de pedir seja a
mesma (posse mansa e pacífica), não há identidade de partes e,
tampouco do objeto da lide, já que se trata de imóveis diferentes, embora
inseridos na mesma matrícula.
Além disso, como se viu, uma das demandas baseia-se em
direito sucessório, ao passo que a outra, decorre de compra e venda.
Portanto, nenhum equívoco há na determinação do MM. Juízo
“a quo” para que a demanda siga apenas com relação a um dos imóveis,
distribuindo-se nova ação, livremente, já que não existe a defendida
conexão.
Mais não é necessário à manutenção da decisão agravada tal
qual lançada.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038380-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41909
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator